Tribunal: STF
Processo: RE 1456774
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa segue transcrita:  



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTA ADICIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. LEI N° 8.213, DE 1991. EC N° 103, DE 2019. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VEDAÇÃO AO CONFISCO (doc. 11, p. 1).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 15).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, II; e 150, I e IV, da mesma Constituição (doc. 17). Para tanto, sustenta-se que:



    [...] o artigo 57, § 6º e 7º, da Lei nº 8.213/91, não contém a indicação clara e precisa a respeito de todos os aspectos indispensáveis para o surgimento da obrigação tributária, notadamente em relação ao aspecto pessoal, o que não pode ser feito por norma infralegal, o que fere o princípio da estrita legalidade tributária.



    [...]



    Já em relação ao princípio do não confisco, aduziu que, na hipótese de ser admitido que o empregador é o sujeito passivo da obrigação tributária, o que não se espera, a exigência do acréscimo previsto no §6º do artigo 57 da Lei n° 8.213/91 incorre em verdadeiro confisco ao empregador, tendo em vista que este já é o responsável pela Contribuição ao RAT/SAT, incidente sobre a remuneração de todos os funcionários, cujas alíquotas são de 1%, 2% ou 3%, sendo a finalidade dessa contribuição custear a aposentadoria especial e os benefícios por incapacidade decorrentes dos riscos ambientais do trabalho. 



    Ademais, argumentou que, além das inconstitucionalidades acima demonstradas, o acréscimo em questão se tornou indevido após a Emenda Constitucional nº 103/19, que introduziu a Reforma da Previdência, perdendo a norma que exige a contribuição adicional a sua finalidade, já que imposto o requisito da idade mínima do segurado para ter direito ao benefício em questão (doc. 17, pp. 3-4).



    Em 23/10/2023, determinei a vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (doc. 101), que opinou pelo desprovimento do recurso (doc. 103). Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. ACRÉSCIMO DE ALÍQUOTA REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL DE SEGURADOS SUJEITOS A CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU INTEGRIDADE FÍSICA. ART. 57 DA LEI 8.213/91. ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, DA VEDAÇÃO AO CONFISCO E, AINDA, REVOGAÇÃO TÁCITA DA NORMA INSTITUIDORA DO ACRÉSCIMO DA ALÍQUOTA. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. ARESTO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTO INSTITUÍDO POR LEI. NORMAS REGULAMENTARES INFRALEGAIS QUE APENAS ELUCIDAM A FORMA DA COBRANÇA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONFISCO. CONTRIBUIÇÃO NECESSÁRIA PARA O CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA OU TÁTICA DO ADICIONAL DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PELA EC 103/2009. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO (doc. 103, p. 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade do art. 57, § 6° e § 7°, da Lei n. 8.213/1991. Nessa linha, destaco o julgamento do Agravo de Instrumento 804.423 AgR/BA, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12/4/2011, cuja ementa transcrevo a seguir:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. LEI N. 9.732/1998. ART. 22, INC. II, DA LEI N. 8.212/1991. ART. 57, §§ 6º E 7º, DA LEI N. 8.213/1991. FINANCIAMENTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL PELA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO: CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    No mesmo sentido, colaciono trecho do voto proferido pelo Ministro Eros Grau no julgamento do Recurso Extraordinário 365.913 AgR-ED/RS, de sua relatoria, Segunda Turma, DJe 23/6/2006:



    3. A lei instituidora da contribuição destinada ao custeio da aposentadoria especial definiu todos os elementos capazes de dar origem à obrigação tributária --- fato gerador, base de cálculo, alíquota e sujeito passivo. É o que se vê do disposto no artigo 57, § 6º, da Lei n. 8.213/91, e no artigo 22, II, da Lei n. 8.212/91. Apenas a previsão das atividades e a relação dos agentes nocivos que ensejariam a concessão da aposentadoria após 15, 20 ou 25 anos ficou a cargo de decreto regulamentar.



    Com idêntico entendimento, menciono, ainda, o julgamento do Recurso Extraordinário 1.430.063/PR, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 2/5/2023.



    Ademais, saliento que a exigência do acréscimo previsto no § 6° do art. 57 da Lei n. 8.213/1991 não se tornou ilegítima após as alterações realizadas pela Emenda Constitucional n. 103/2019. Com essa orientação, destaco o seguinte trecho da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no citado julgamento do Recurso Extraordinário 1.430.063/PR, de sua relatoria, que bem elucida a questão:



    [...] as alterações promovidas pela EC nº 103/2019 para a concessão do benefício da aposentadoria especial, em particular, a necessidade do cumprimento de uma idade mínima, não tem aptidão para eivar de inconstitucionalidade o disposto no § 6º do artigo 57 da Lei nº 8.213/91, porquanto permanece incólume a correspondência entre as alíquotas adicionais e os anos de contribuição para fruição da aposentadoria especial.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator